Tribunal: TJMT
Processo: 1009949-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009949-93.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES - CPF: 044.130.171-10 (APELADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VOTO CONDUTOR E EMENTA EM DESCONFORMIDADE COM A CERTIDÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada divergência entre o voto condutor/ementa e a certidão de julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1009949-93.2024.8.11.0006

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, em face do v. acórdão de Id. 291854350 que, por unanimidade,
deu provimento ao apelo
, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,

cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a instituição embargante sustenta
a existência de erro material no acórdão, pois a ementa revela provimento à Apelação do Embargante, em contradição com trecho do Acórdão que aponta "desprovimento do recurso", requerendo-se, assim, a correção do julgado para que conste o provimento do Recurso, conforme voto unânime.

Desse modo, requer que seja sanado o vício apontado.

Embora devidamente intimado, o embargado não ofertou contrarrazões, consoante certificado no Id. 294016393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, visando sanar vício apontado na certidão de julgamento (Id. 291854350) constante quando do julgamento do recurso precedente ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial
.

Na certidão de julgamento constou:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”.

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material.”

Na hipótese dos autos, verifica-se
que há erro material na certidão de julgamento, porquanto se mostra contraditória em relação ao resultado do julgamento constante no voto condutor/ementa, a merecer pronta retificação.

Nessa linha de intelecção, confira-se o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO FORMAL SANADA
E PREQUESTIONAMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores em Agravo de Instrumento referente à execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se há erro material no acórdão; (ii) estabelecer a existência de contradição entre a certidão de julgamento e o acórdão; (iii) determinar a possibilidade de retificação da certidão de julgamento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão apresenta erro material quanto à redação do voto e contradição na certidão de julgamento, que necessitam de correção.

4. A correção não altera o mérito da decisão, apenas ajusta aspectos formais, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16-08-2017, DJe 29-08-2017.”

(N.U 1035505-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material acima apontado, para fazer constar na certidão de julgamento o seguinte:
“
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025